Tribunal: STF
Processo: ARE 1395419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO A APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO CONFIGURA PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO, TANTO POR CONTEMPLAR CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSO, QUANTO PELA DISPARIDADE ENTRE OS POSTULANTES. REDUÇÃO DA RUBRICA QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, A NEGAÇÃO DO DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA.



    EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIÊNIO (ATS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE, TODAVIA, DE SE RESPEITAR O PRIMADO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    "O indeferimento de novo pleito administrativo, conquanto tenha sido denominado pela parte interessada como 'pedido de reconsideração', formulado com base em nova causa de pedir, faz surgir uma nova pretensão a ser amparada pela via mandamental, mostrando-se inaplicável à hipótese, portanto, o entendimento consolidado no enunciado n. 430 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ('Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança').



    "Desse modo, impetrado o mandado de segurança dentro do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias desde o conhecimento do ato impugnado pelo impetrante, não se operou a decadência assinalada pelo art. 23 da Lei n. 12.016/09." (TJSC, Mandado de Segurança n. 9158605-23.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 11-05-2016).



    "'A redução do valor de vantagem nos proventos ou remuneração do Servidor, ao revés da supressão destas, configura relação de trato sucessivo, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, motivo pelo qual o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar, portanto, em decadência do Mandado de Segurança, em caso assim' (EREsp 1164514/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16/12/2015)" (TJSC, Apelação Cível n. 0313387-38.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 13-09-2018).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XIV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente